Tribunal: TJDFT
Processo: 0725432-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CÓDIGO DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO. MOTORISTA DO VEÍCULO HABILITADO. VÍTIMA MOTOCICLISTA NÃO HABILITADA.
1. Imputados ilícitos de trânsito a pessoas que são, concomitantemente, autor e vítima do mesmo fato, define-se a competência para o processo e julgamento do feito ao Juizado Especial Criminal se nenhuma das penas máximas cominadas é superior a 2 (dois) anos de privação de liberdade.
2. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, DF.